Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-69.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704970-69.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYNARA DE SOUSA RIBEIRO APELADO: EDUARDO LACERDA SIMOES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré THAYNARA DE SOUSA RIBEIRO (ID 73302608), em face da sentença (ID 73302601), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, ajuizada pelo Autor EDUARDO LACERDA SIMOES, que julgou procedente o pleito autoral para: 1) condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos de julho de 2024 a dezembro de 2024, no valor de R$ 1.000,00 mensais, com abatimento de R$ 500,00 pagos parcialmente em julho, totalizando R$ 5.500,00. Sobre tal valor incidirá a multa contratual de 10%, nos termos da cláusula 7a do contrato de locação; 2) condenar a ré ao pagamento do IPTU em aberto no valor de R$ 1.333,97; 3) condenar a requerida ao pagamento dos débitos de água e esgoto relativos ao período contratual, determinando, contudo, que a apuração do valor exato seja feita em sede de liquidação de sentença, limitada ao intervalo de 05/03/2020 a 26/12/2024, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o pedido de despejo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15, em razão da perda superveniente do interesse de agir, diante da entrega voluntária das chaves pela ré ocorrida em 26/12/2024 (ID 213165049). Em relação aos demais requerimentos autorais, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por EDUARDO LACERDA SIMÕES em desfavor de THAYNARA DE SOUSA RIBEIRO, para: a) condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos de julho de 2024 a dezembro de 2024, no valor de R$ 1.000,00 mensais, com abatimento de R$ 500,00 pagos parcialmente em julho, totalizando R$ 5.500,00. Sobre tal valor incidirá a multa contratual de 10%, nos termos da cláusula 7a do contrato de locação (ID 207529418). O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data de cada vencimento até a data da citação, oportunidade a partir da qual incidirá, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros de mora, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil; b) condenar a ré ao pagamento do IPTU em aberto no valor de R$ 1.333,97 (ID 211194106). O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do vencimento até a data da citação, oportunidade a partir da qual incidirá, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros de mora, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil; c) condenar a requerida ao pagamento dos débitos de água e esgoto relativos ao período contratual, determinando, contudo, que a apuração do valor exato seja feita em sede de liquidação de sentença, limitada ao intervalo de 05/03/2020 a 26/12/2024 (conforme contrato – ID 207529418 – e data da entrega das chaves – ID 213165049), cabendo ao autor discriminar e comprovar os valores efetivamente gerados durante esse período, afastando-se qualquer cobrança anterior à relação locatícia. Anote-se o valor da causa na quantia de R$ 21.652,23. Ante a sucumbência prevalente, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida (ID 73302601): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EDUARDO LACERDA SIMÕES em desfavor de THAYNARA DE SOUSA RIBEIRO, partes qualificadas nos autos. O autor alega, em sua emenda à petição inicial (ID 211190723), que celebrou com a ré contrato de locação comercial em 2017, renovado em 2020, com valor mensal reajustado para R$ 1.100,00. Desde então, os pagamentos vêm sendo realizados com atraso, sem o pagamento da multa contratual de 10%. Destaca que o aluguel de julho de 2024 foi pago parcialmente, e os meses de agosto e setembro de 2024 permanecem inadimplidos. Além disso, destaca que a ré deixou de pagar encargos acessórios, como água e IPTU, desde a celebração do contrato, acumulando dívida de R$ 18.570,51. Também salienta que houve cobrança administrativa por parte da concessionária CAESB em razão de irregularidades na ligação de água e esgoto, no valor de R$ 17.095,68. Afirma que tentou resolver a situação de forma amigável, sem sucesso. Tece considerações jurídicas e pleiteia, em sede liminar, a decretação do despejo da ré. No mérito, pleiteia sua condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos, com incidência da multa contratual de 10%, bem como dos encargos acessórios da locação, notadamente água e IPTU, acumulados desde o ano de 2020. Custas pagas ao ID 211190740. Em decisão ao ID 212815438, o Juízo defere a liminar de desocupação do imóvel. Em petição ao ID 213165049, o autor informa que a ré desocupou o imóvel voluntariamente. Em sua contestação (ID 214164906), a requerida alega que a petição inicial é inepta pois, embora o contrato esteja formalmente em seu nome, o verdadeiro locatário é o Sr. Edvon Rios Ribeiro, que celebrou novo contrato de locação diretamente com o autor, em março de 2020. Sustenta que esse contrato revogou o anterior, tornando-a parte ilegítima para figurar no polo passivo. Além disso, afirma que as supostas irregularidades de consumo de água e esgoto já existiam quando o imóvel foi ocupado, sendo o débito imputado indevidamente. Informa, ainda, que as chaves do imóvel já foram devolvidas, o que configura perda superveniente do objeto da ação de despejo. Réplica ao ID 214805295. O autor impugna as preliminares de inépcia e ilegitimidade passiva, sustentando que o contrato de locação foi firmado diretamente com a ré em 2017 e renovado em 2020. Alega que o novo contrato apresentado, firmado com o pai da ré, foi articulado com o intuito de fraudar o locador e não possui validade jurídica. Refuta também a alegação de perda do objeto, afirmando que a entrega das chaves não afasta a obrigação da ré quanto aos aluguéis, encargos e devolução do imóvel em bom estado. Reitera que a inadimplência persiste, inclusive quanto a água e IPTU. Em especificação de provas, a ré informa não ter outras provas a produzir (ID 215126564). Por sua vez, o autor pleiteia a oitiva de testemunhas (ID 215208853). Em decisão de saneamento ao ID 224102519, o Juízo rejeita as preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva da ré. Ademais, indefere a gratuidade de justiça à requerida, bem como a dilação probatória pleiteada pelo autor. Os autos vieram conclusos para sentença. A Apelante Ré, em suas razões recursais (ID 73302608), assevera que: (1) a Apelante Ré não é parte legítima para figurar o polo passivo da ação, porque o contrato foi substituído pelo firmado e repassado para o genitor da recorrente, Sr. Edvon Rios Ribeiro, conforme documento assinado pelas partes e reconhecido em firma, por livre e espontânea vontade das partes. As cobranças eram feitas diretamente ao verdadeiro locador, que é genitor da recorrente, Sr. Edvon Rios Ribeiro, como prova faz as conversas de WhatsApp trocadas pelas partes; (2) o contrato de locação foi firmado de 01/01/2020 a 01/01/2021, quando as cobranças de consumos irregulares são cobradas antes do contrato firmado; (3) o débito da recorrida encontra-se no total de R$ 52.907,83 e que desde do mês de dezembro de 2016 existem débitos em aberto junto à prestadora de serviços de abastecimento de água; (4) a petição inicial é manifestamente incoerente, o pedido não decorre logicamente da narração dos fatos, configurando manifesta contradição; (5) a petição inicial deixou de indicar elementos mínimos necessários para a conclusão da controvérsia, tais como contrato de locação válido acompanhado do documento do imóvel, deve ser imediatamente extinta sem julgamento do mérito; (6) ausentes informações indispensáveis à ação, a extinção do processo é medida que se impõe. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Preparo recursal (ID 73302609). O Apelado Autor, em suas contrarrazões (ID 73302613), pede que: (1) o desprovimento da apelação; (2) a manutenção integral da sentença; (3) reconhecimento da responsabilidade da Apelante pelos débitos locatícios, tributos, água e multa da CAESB; (4) a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 6.000,00, equivalente a 6 (seis) meses de aluguel (R$ 1.000,00 mensais), diante da impossibilidade de nova locação causada por sua conduta; (5) o reconhecimento da litigância de má-fé, com aplicação de multa acima do mínimo legal (art. 81, CPC); (6) a condenação da Apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, CPC); (7) a majoração dos honorários de sucumbência, com base no art. 85, §§2o e 11 do CPC, fixando-se entre 15% a 20% sobre o valor da condenação ou da causa, dada a resistência infundada e os prejuízos suportados. É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais o apelo não pode ser conhecido. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Assim, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, inc. II e III, do CPC. Diante disso, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que se refere à impugnação ao mérito, não vislumbro, nos argumentos da Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Isso porque o Apelante insiste apenas nas alegações de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva da Ré e de que contrato de locação foi firmado de 01/01/2020 a 01/01/2021, impugnando as cobranças de consumos irregulares anteriores ao contrato firmado. No entanto, ao repetir os argumentos já analisados, a Apelante ignorou outros fundamentos da sentença. Nesse contexto, o Juízo de origem sustentou que restou comprovado que o Autor e a Ré firmaram contrato de locação em 05/03/2020 e que, muito embora tenha a Ré alegado que o verdadeiro locatário seria o seu genitor, não apresentou qualquer prova robusta de que tenha havido formal substituição do contrato ou cessão de posição contratual em favor de terceiro, nos moldes exigidos pela Lei no 8.245/91. O magistrado pontuou que a Ré não impugnou especificamente os valores cobrados pelo autor, tampouco apresentou comprovantes de pagamento. Além disso, restringiu a responsabilidade da locatária pelos débitos de água e esgoto ao período em que deteve a posse do imóvel, entre 05/03/2020 e 26/12/2024 (data da entrega das chaves), afastando eventual cobrança de períodos anteriores. Ainda que se reconheça que a repetição dos argumentos da não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, o recurso interposto se dissociou dos fundamentos da sentença, uma vez que não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da sentença. Além disso, os demais fundamentos da sentença não impugnados pela Apelante são suficientes para manter a decisão recorrida, o que torna inviável o conhecimento do recurso (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). Conclui-se, assim, que o recurso é formalmente irregular, o que enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Por conseguinte, nego seguimento à apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento) para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, cuja majoração será suportada pela Apelante sucumbente, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025 16:16:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador